Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU FALECIDO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não emendou a inicial para a apresentar a certidão de óbito do réu e propor a habilitação de eventuais sucessores ou do espólio do réu, representado pelo inventariante, caso houvesse processo de inventário aberto, sob pena de extinção, correto o indeferimento da inicial e a extinção do feito, sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
2. Os princípios da cooperação, economia, celeridade e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
3. Escorreito o indeferimento do pedido de substituição processual, ante a ausência de comprovação da cessão de créditos. A requerente foi devidamente intimada para juntar o correto termo de cessão, não tendo providenciado a documentação correta, ocasionando o indeferimento do pleito. -
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.